Tribunal: TJMT
Processo: 1027972-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027972-08.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONAIR SAMPAIO DE FREITAS - CPF: 858.934.391-04 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO REALIZADA EM PORTAL PRÓPRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargada. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que não houve intimação válida para apresentação de contrarrazões, pois
não houve
publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de publicação de intimação no Diário da Justiça Eletrônico configura contradição no acórdão embargado e acarreta nulidade processual.

III. Razões de decidir.

1
. Os embargos de declaração visam exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), não se prestando para reexame de matéria decidida.

2.
A alegada contradição apontada pela embargante
se
refere a elemento externo ao
decisum
, qual
seja,
a ausência de publicação da intimação no DJE, o que não caracteriza contradição interna da decisão embargada.

3.
Nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações eletrônicas realizadas em portal próprio do Poder Judiciário são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, não havendo nulidade processual pela falta de publicação no DJE.

4.
A jurisprudência consolidada do tribunal reconhece que, em processos eletrônicos, a intimação realizada por meio do sistema eletrônico oficial é válida e eficaz, independentemente da publicação no DJE.

5.
A parte embargante, sendo pessoa jurídica de grande porte, tem a obrigação legal de manter seu cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos judiciais para recebimento de
comunicações processuais, conforme previsto no art. 246, § 1º, do CPC, e na Portaria Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ.

6.
Diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.

A ausência de publicação de intimação no Diário da Justiça Eletrônico não caracteriza nulidade processual em processos eletrônicos, desde que a intimação tenha sido realizada por meio de portal próprio do Poder Judiciário.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à
reanálise do mérito
da decisão embargada nem à
correção de supostos vícios externos ao decisum
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 246, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015; TJMT, N.U 1023381-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/03/2024, DJE 15/03/2024; TJMT, N.U 1041845-59.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2024, DJE 05/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo embargado.

O embargante sustenta que há contradição no v. acórdão quanto à suposta intimação da embargante para dar andamento ao feito, visto que houve apenas a expedição da intimação, sem que ocorresse a devida publicação.

Aduz que a ausência da publicação da decisão causou claro prejuízo ao embargante, que não pôde apresentar suas contrarrazões recursais.

Diante dessas considerações, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos, a fim de sanar a contradição apontada.

O recurso é tempestivo.

Em suas contrarrazões,
o
embargado
se manifest
ou

pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Da simples leitura da peça recursal, verifica-se que a Embargante não indica qualquer dos vícios mencionados no artigo supracitado na decisão embargada, limitando-se a alegar a ocorrência de contradição em relação a um elemento externo ao
decisum
, qual seja, a suposta ausência de intimação publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) para apresentação de contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, o que, por si só, implica a rejeição dos
aclaratórios
.

Não obstante, convém mencionar que, tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação de atos decisórios no Diário Oficial não caracteriza nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

A propósito, colaciono julgado
s
deste Sodalício:

“
(...)

1
. As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006). 2. Ressalva-se ainda que, em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006
.
”
(N.U 1023381-37.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024
)
(
g.n
)

“(...)
Tratando-se de processo eletrônico, a ausência de publicação de atos decisórios no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual, tendo em vista que a intimação dos advogados é realizada em portal próprio na forma da lei n. 11.419/2006.
”
(N.U 1041845-59.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)
(
g.n
)

Assim, apesar de sua irresignação, ao acessar o campo de expedientes no PJE, verifica-se que, em 21 de outubro de 2024, o feito foi impulsionado com a finalidade de intimar o advogado da parte requerida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, tendo o sistema registrado
à
ciência em 31 de outubro de 2024.

Com efeito, por se tratar de autos eletrônicos,
as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins
. Dessa forma, as pessoas jurídicas
de grande porte devem manter seu cadastro atualizado nos sistemas de processos eletrônicos, conforme dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“
Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até
2
(dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§
1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
”

Para corroborar com tal argumento, a Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020 dispõe que:

“Estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art.246, §1º do CPC), e dá outras providências”.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025